Tribunal: TJSP
Processo: 2359209-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GRATUIDADE - Pessoa física - Declaração de pobreza - Indeferimento - Impossibilidade, no caso concreto - Presunção juris tantum não elidida pelos elementos de prova dos autos - Análise que deve ser feita pelo juiz caso a caso, com base nos elementos de prova constantes dos autos - Agravante que é estudante, não possui renda própria, não exerce

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GRATUIDADE - Pessoa física - Declaração de pobreza - Indeferimento - Impossibilidade, no caso concreto - Presunção juris tantum não elidida pelos elementos de prova dos autos - Análise que deve ser feita pelo juiz caso a caso, com base nos elementos de prova constantes dos autos - Agravante que é estudante, não possui renda própria, não exerce atividade remunerada e está em situação de dependência financeira - Documentos que demonstram ausência de rendimentos próprios e movimentações bancárias módicas compatíveis com a situação declarada - Natureza personalíssima do direito à gratuidade (art. 99, §6o, do CPC) - Ausência de outros elementos nos autos indicando capacidade econômica do agravante - Hipossuficiência financeira comprovada - Decisão reformada para restabelecer os benefícios da justiça gratuita à parte autora.

Dá-se provimento ao recurso.